Tribunal: TJES
Processo: 5010111-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010111-52.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AIDES BERTOLDO DA SILVA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO EST. ES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria abordada no v. acórdão, sem qualquer omissão.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº5010111-52.2021.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO:
AIDES BERTOLDO DA SILVA

EMBARGADO/EMBARGANTE:
SINDICADO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

AIDES BERTOLDO DA SILVA
(apelante) e
SINDICADO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(apelado) opuseram Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 7463565, de relatoria do em. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto apenas para
“
distribuir, de forma igualitária, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, e fixar honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido individualmente por cada litigante, ou seja: a favor do Advogado do Autor/Recorrente 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; e ao Advogado do Requerido/Recorrido, 10% (dez por cento) sobre a dedução do valor obtido com o provimento dos Embargos Monitórios”.

Em suas razões de Id 7711394, o embargante
AIDES BERTOLDO DA SILVA
sustenta, em síntese, que o aresto é omisso, pois

não teria se pronunciado acerca da alegação de que a existência de contrato assinado pelo Tesoureiro, faltando apenas a assinatura do Diretor Presidente, o qual assina ordens de pagamento, em conjunto com o Primeiro Diretor Tesoureiro, de duas parcelas do contrato assinado por este seria manifestação de anuência com o contrato firmado.

Por sua vez,
SINDICADO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta em suas razões (Id 7684852) que o acórdão seria omisso por não ter se pronunciado sobre a negativa de vigência e violação direta e literal aos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve sucumbência de sua parte no processo, considerando que os embargos monitórios foram julgados integralmente procedentes.

Por questões de didática processual, passo à análise conjunta de ambos os recursos.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo os recorrentes, na verdade, a rediscussão da matéria.

Não prospera a alegação de que o acórdão recorrido seria omisso por não ter se manifestado acerca da alegação de que teria restado demonstrada a anuência do Diretor Presidente e do Diretor Tesoureiro com o contrato, uma vez que aquele assinou ordens de pagamento.

Isso porque restou expressamente consignado no
decisum
que, muito embora não se ignorasse a ocorrência de pagamentos, o contrato não havia sido assinado por ambos, o que seria indispensável, como se pode observar do seguinte excerto que ora transcrevo:

[...] Em contrapartida, o Recorrente busca sustentar a validade integral do Contrato apresentado, sobretudo no que diz respeito às Cláusulas Penais nele inseridas, sob a premissa de que o Presidente do Sindicato Recorrido, à época, teria manifestado "
anuência com os seus termos, tanto é assim, que efetuou o pagamento das duas primeiras parcelas da avença".

Sucede, contudo, que o fato de haver sido efetuado o pagamento de duas parcelas dos valores respectivos, verbalmente entabulados, não conduz à inequívoca compreensão de anuência com a íntegra das Cláusulas reunidas no Contrato escrito, mormente pela inexistência de assinatura do Diretor Presidente, requisito essencial de validade para fins de pagamento de despesas, conforme exigência do artigo 26, itens “a” “d” e “e” do Estatuto da Entidade Sindical (id. 5605566, pg. 12).

Desta forma, não há como acolher os argumentos contidos na peça recursal que objetivam sustentar a validade integral da Avença firmada, a fim de impor ao Recorrido o pagamento de valores atualizados concernentes à incidência de Cláusula Penal pelo atraso no pagamento das parcelas. [...]

Da mesma forma, com relação à suposta omissão pela ausência de manifestação a respeito dos arts.85 e 86 do CPC, tem-se que o acórdão recorrido entendeu que, embora os Embargos Monitórios tenham sido acolhidos, versaram apenas sobre o excesso de valor cobrado, continuando a existir, portanto, o débito, e justificando, assim, a sucumbência recíproca:

[...] Por derradeiro, o Recorrido reconheceu a existência da dívida resultante da prestação de serviços de advocacia, situação que proporcionou o acolhimento parcial da pretensão deduzida pelo Recorrente na petição inicial, e a condenação do Sindicato ao pagamento de valores fundados em prova escrita da dívida, sem eficácia de título executivo, nos moldes estabelecidos no artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil.

Referida situação, consequentemente, evidencia a necessidade de alteração da sucumbência estabelecida na Sentença recorrida.

Isto porque, embora o Sindicato recorrido tenha obtido êxito nos Embargos Monitórios, estes estavam adstritos ao excesso do valor cobrado. Em outras palavras, a situação de inadimplência persistia, de modo a evidenciar a sucumbência recíproca na hipótese. [...]

Outrossim, importa ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada [...], sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(Edcl no MS 0257056-62.2014.3.00.0000/DF, S1- Primeira Seção, Relatora: Diva Malerbi, Data de Julgamento: 08/06/16, Data de Publicação: 15/06/2016).

Ademais, sobreleva destacar, ainda, que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"

(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

É que os embargos têm a específica função de, efetivamente, sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas.

Ademais, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.